Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tuanne Mirelly da Silva Rabelo em face da decisão que, na ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Itaú Unibanco S/A e Nu Pagamentos S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória incidental que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse ao primeiro agravado a obrigação de promover a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora por ele inscrito, até a solução da lide, e, outrossim, de suspender os descontos realizados, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara, com vício de consentimento, com o banco. Segundo o provimento guerreado, diante dos elementos coligidos aos autos, o contrato de mútuo bancário firmado entre a agravante e o primeiro agravado afigura-se válido e eficaz e o fato de a consumidora ter sido induzida pela empresa Diamond a contratar empréstimo não macula o negócio jurídico, não se inferindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da tutela provisória que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que em julho/2021 fora vítima de golpe de estelionato, porquanto recebera ligação do preposto da empresa Diamond Assistência Pessoal, que induzira-a a firmar contrato empréstimo no valor de R$132.880,00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos e oitenta reais) junto ao primeiro agravado e repassar o montante de R$100.000,00 (cem mil reais), destacada do mutuado, para a conta que lhe fora informada, mantida junto ao segundo agravado. Informara que, acreditando no preposto da empresa Diamond Assistência Pessoal, firmara contrato de mútuo com o primeiro agravado e transferira parte do montante mutuado para conta nomeada, mantida junto ao segundo agravado, na forma contratada. Pontuara que, de sua vez, as parcelas do mútuo estão sendo descontadas diretamente em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$4.247,99 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Observara que fora induzida a erro pelo preposto da aludida empresa ao contrair empréstimo junto ao primeiro agravado, estando patente o dolo com o qual agira o preposto da empresa. Defendera que o mútuo que firmara com o primeiro agravado padece de legitimidade, porquanto decorrera de dolo de terceiro e erro de sua parte. Esclarecera que, de sua vez, o primeiro agravado possui responsabilidade objetiva pelo havido, porquanto não adotara as diligências necessárias para coibir a prática de empresas fraudadoras. Informara que, após a celebração do negócio, tivera ciência que prepostos da empresa Diamond Assistência Pessoal foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal por suposta prática de estelionato contra servidores públicos na contratação de empréstimos bancários. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento almejando, em sede antecipatória, a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos de empréstimos que concertara e, outrossim, a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora por ele inscrito até a solução da lide. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Destacara que a decisão guerreada merece reparos. Pontificara que devem ser suspensos os descontos mensais no valor de R$4.247,99 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), pois consomem grande parte de seus rendimentos, como professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, prejudicando o seu sustento e de sua família. Frisara que o primeiro agravado ostenta responsabilidade objetiva pelos serviços prestados e pelas fraudes cometidas por terceiros contra seus correntistas. Ressaltara que o primeiro agravado incorrera em falha no tocante ao dever de vigilância, notadamente quando positivado que o mútuo fora concertado às 19 horas, ou seja, após o término do expediente bancário. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e os danos que vem experimentando, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Tuanne Mirelly da Silva Rabelo em face da decisão que, na ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Itaú Unibanco S/A e Nu Pagamentos S/A –, indeferira o pedido de tutela provisória incidental que formulara almejando a obtenção de provimento jurisdicional que cominasse ao primeiro agravado a obrigação de promover a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora por ele inscrito, até a solução da lide, e, outrossim, de suspender os descontos realizados, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo que firmara, com vício de consentimento, com o banco. Segundo o provimento guerreado, diante dos elementos coligidos aos autos, o contrato de mútuo bancário firmado entre a agravante e o primeiro agravado afigura-se válido e eficaz e o fato de a consumidora ter sido induzida pela empresa Diamond a contratar empréstimo não macula o negócio jurídico, não se inferindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão da tutela provisória que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada postulada pela agravante visando a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito que indicara, destinado à imediata exclusão da anotação restritiva promovida em seu nome, e, outrossim, à cominação de obrigação negativa ao primeiro agravado de suspender os descontos que mensalmente são realizados em sua conta, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo que com ele firmara de forma ilegítima, pois induzida a erro. Sustentara a agravante, em suma, que fora vítima de estelionato praticado por terceiro e realizara contrato de empréstimo bancário com vício de consentimento, carecendo de legalidade a avença, devendo, por conseguinte, serem suspensos os descontos decorrentes do empréstimo, que alcançam grande parte do valor dos vencimentos que aufere, e, outrossim, excluída a anotação restritiva promovida em seu nome. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória postulada, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento liminar vindicado. Em suma, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos autos, alegara ela que fora vítima de ilícito praticado por terceiro – empresa Diamond Assistência Pessoal –, que a induzira a celebrar contrato de empréstimo bancário com o primeiro agravado e repassar grande parte do valor mutuado para conta existente perante o segundo agravado. Aduzira a agravante, outrossim, que o terceiro se apropriara indevidamente da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), do valor total mutuado (R$132.880,00) pelo primeiro agravado, diante do repasse que espontaneamente realizara, de modo que, atualmente, tem que arcar com o pagamento de mútuo que não concertara. Sob a realidade da fraude que teria vitimado a autora, segundo os argumentos que alinhara, não sobeja possível a suspensão dos descontos que estão sendo realizados na conta da agravante, proveniente das parcelas ajustadas em pagamento ao mútuo fomentado pelo primeiro agravado. É que, conquanto seja aferível o dano experimentado pela agravante, não sobeja possível, ao menos nessa sede, a aferição do vício de vontade ou erro em que incorrera e, sobretudo, a existência de conluio entre o primeiro agravado e o terceiro que a abordara para a consumação da fraude que a vitimara. Com efeito, na hipótese, sobejam inexoráveis, em princípio, duas relações jurídicas distintas, uma firmada entre a agravante e o primeiro agravado e a outra concertada entre a agravante e o terceiro, que a induzira a erro e absorvera parte do que lhe fora mutuado. Segundo o constante dos autos da ação principal, a agravante concertara com o primeiro agravado contrato de empréstimo[2], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$137.472,25 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 4.247,99 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) cada, vencendo-se a primeira em 22.10.2021. Infere-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade da agravante, conforme informara na petição inicial da ação subjacente. Outrossim, alegara ela que, em seguida, realizara transferência da quantia individualizada – R$100.000,00 (cem mil reais) - em favor de terceiro, depositando-a na conta por ele nomeada, mantida junto ao segundo agravado. Apreende-se que, em consonância com a relação jurídica havida entre a agravante e o primeiro agravado, contratara linearmente o empréstimo, e, na sequência, promovera, espontaneamente, a transferência de parte do valor fomentado na forma indicada pelo preposto da empresa Diamond Assistência Pessoal, com quem mantivera relacionamento subjacentemente ao mútuo. Nesse contexto, sobeja inexorável que trata-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, porquanto a agravante poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado pelo primeiro agravado, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos do contrato de mútuo bancário, diante da suposta fraude que fora engendrada por terceiro que acabara por se apropriar de grande parte do valor mutuado pelo primeiro agravado. Na hipótese, a existência de eventual fraude no ajuste concertado entre a agravante e o terceiro, possivelmente um estelionato, não autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o primeiro agravado, a despeito de a agravante sustentar que, também quanto ao banco, há indicativo de ocorrência de ilicitude sob a ótica de falha nos controles do banco. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Ora, o empréstimo fora contratado pela própria agravante, não podendo o banco ser responsabilizado, em princípio, pelo destinado que dera ao importe que lhe fora dispensado, conforme pretende. Merece ser acentuado que o aduzido deve, portanto, ser objeto de averiguação, notadamente para aferição de quem fora indutor da fraude e se ao primeiro agravado pode ser imputada qualquer responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pela agravante. Registre-se que fora própria agravante quem promovera a transferência de grande parte do valor mutuado pelo primeiro agravado em favor de terceiro. Essa circunstância obsta que seja o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pela agravante nesse momento, por fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o primeiro agravado na mesma cadeia de fornecimento, que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que a agravante alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor[3]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[4] pontua o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pela agravante com o primeiro agravado, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e o terceiro que teria induzido a agravante à contratação do empréstimo e dispensação de parte do montante imobilizado. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o primeiro banco agravado e a transferência indevidamente realizada em favor de terceiro e havendo a agravante recebido o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassado aludida quantia em favor do terceiro, o havido não interfere na validade do mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pela agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Por idênticas razões não se afigura possível a exclusão da anotação restritiva promovida no nome da agravante. Conforme pontuado, a despeito das alegações sustentadas pela agravante, a pretensão que formulara não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciada inequivocamente a alegada fraude que apontara e, sobretudo, que o banco pode ser responsabilizado pelo havido, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimada após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Saliente-se que, ainda que o relacionamento que enliça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não afigura-se lícito que seja determinada a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito lastreada em meras alegações desprovidas de lastro material. Ora, o simples ajuizamento de ação declaratória de nulidade de débito em razão de fraude não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora, não se revestindo o aduzido de plausibilidade. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 117992487 - Pág. 1 (fls. 19) – ação principal. [3] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [4] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61.